Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, em sede de liquidação de sentença proferida nos autos de “Ação Civil Pública que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, na qual se pretende aferir a real desvalorização do imóvel de propriedade da parte autora, em razão dos vícios do empreendimento pela não entrega das áreas de lazer no empreendimento.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ré, ora agravante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de quesitos a serem respondidos na perícia a ser realizada, tendo em vista que não os quesitos não foram apresentados no prazo de quinze dias, estabelecido em decisão pretérita. A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a possibilidade de apresentação de quesitos, por considerar que o prazo estabelecido no art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, não é dilatório, não havendo preclusão. Acrescentou que os quesitos podem ser apresentados até a realização da perícia, não há qualquer a prejuízo às partes demandantes. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a agravante pugnou pela atribuição do aludido efeito. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja deferida a inclusão dos quesitos por ela apresentados. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de liquidação de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para a atribuição de seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Com relação ao perigo na demora, há um risco ao regular processamento do feito de origem, porquanto a decisão agravada, em uma certa medida, promoveu o cerceamento de defesa da ré, ora agravante, ao obstar a inclusão de quesitos de uma perícia que ainda não foi concluída. Com isso, tem-se por preenchido o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. De igual modo, há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Isso porque o prazo para apresentação de quesitos de perícia não é peremptório, mas, sim, dilatório, segundo prevê o art. 465, § 1o, CPC. Deveras trata-se de prazo dilatório, podendo haver sua prorrogação, desde que não a perícia ainda não tenha sido encerrada. O colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou a questão, ainda sob a égide do Código de Processo Civil revogado, destacando que, “o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 421, § 1o, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos periciais.” (AgInt no REsp 1555958/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 19/03/2020)). Embora o precedente acima referido destaque a possibilidade de formulação de quesitos, “desde que antes do início dos trabalhos periciais”, seria possível admitir a apresentação de quesitos até mesmo antes do término da elaboração do laudo pericial, dês que não seja necessária a realização de novos exames periciais, que, eventualmente, pudessem comprometer o regular desenvolvimento do trabalho do “expert”. De qualquer modo, no caso em apreço, a perícia ainda não teve início, sendo, portanto, cabível a formulação de quesitos, ainda que apresentados de forma extemporânea. Tem-se, pois, que a tese recursal revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a hipótese verte contempla a possibilidade de formulação dos quesitos indicados pela ora agravante. De modo a evitar delonga na marcha processual dos autos de origem, e considerando a absoluta ausência de prejuízos às partes demandantes, é de se determinar, desde logo, a inclusão dos quesitos formulados pela ré, ora agravante. Pelas razões expostas, concedo a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de que sejam incluídos no laudo pericial os quesitos formulados pela ré/agravante. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator